Tribunal: TJPA
Processo: 0006812-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006812-57.2020.8.14.0401

APELANTE: ALAN DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO art.147 c/c art. 61, II, “f”
do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA -
RECURSO DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTITUTO FACULTATIVO – INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA JUIZO DAS EXECUÇÕES -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Inviável, nesse momento, discutir a revogação dos sursis concedido pelo juízo
a quo
, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, ocasião em que o apenado poderá renunciar aos sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e compreenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes do STJ;

II -
Recurso conhecido e improvido
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALAN DOS SANTOS FERREIRA,
condenado à penas de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º “c” do CP), por ter incorrido na pratica delituosa do art. 147 c/c art. 61, II, “f” do CPB, pena corporal que foi suspensa pelo período de prova de 02 anos, mediante algumas condições, segundo os termos do art. 77 e 78 do CPB, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital/PA.

A defesa do apelante pugnou que a aplicação do susis foi muito mais gravoso que a pena original. Logo, asseverou que a pena fosse cumprida em
prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista que a suspenção imposta acaba por ser mais gravosa (ID 14950100).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14950104),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hamilton Nogueira Salame (ID 15491486).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ALAN DOS SANTOS FERREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória,
em síntese, que no dia 02.04.2020. por volta de 23h0Omin, em via pública às proximidades da Avenida Júlio César, Marambaia, Belém-PA, a vítima SUELY DA PAIXÃO SILVA ARAÚJO foi ameaçada por seu ex-companheiro ALAN DOS SANTOS FERREIRA. A vítima declarou, perante a autoridade policial, às fls. 08, que convive maritalmente a 15 (quinze) anos com o acusado, com quem possui 01 (um) filho. Informa ainda a vítima que o casal se separou acerca de 02 (dois) meses, tendo em vista que o acusado saiu de casa para constituir nova família com outra mulher, mas constantemente frequenta a residência antiga para visitar seu filho, ocasião onde já chegou a importunar a vítima com as textuais: "EU VOU TE TOMAR O ARTHUR TU VAIS VER, QUANDO CHEGAR NO JUIZ TU VAI VER A TUA CARA COMO VAI FICAR". Ainda segundo a vítima, no dia e hora em questão, o denunciado esteve em sua residência e quando saiu, ela notou que seu cartão bancário também havia sumido, sendo que ao questiona-lo sobre o fato, o denunciado passou a ameaça-la com as textuais: "SAI DAQUI CARALHO, VAI TE EMBORA, CARALHO. O QUE VEM FAZER ATRAS DE MIM. A MINHA VONTADE É TE DAR UM SOCO NA TUA CARA", chegando inclusive a investir contra ela, somente cessando sua conduta pois naquele momento seu irmão se aproximou do local. Tais fatos foram corroborados pela oitiva da testemunha FABIANO SILVA ARAÚJO, irmão da vítima, que em sua oitiva policial (fls. 06) informou que presenciou a pedido de sua genitora que ouviu vítima e denunciado discutindo, foi ao encontro de sua irmã e presenciou quando o indigitado ameaçou a vítima com as textuais: "EU VOU DAR UM PAU NA TUA CARA". As testemunhas FRANCISCO MACHADO DA SILVA NETO (fls. 02) e RAIMUNDO LUZENILDO FERREIRA RAMOS (fls. 04), ambos policiais militares, narraram em seus respectivos depoimentos que no dia dos fatos deslocavam-se pela extensão da avenida Júlio Cesar no momento em que a vítima solicitou auxilio e informou a eles que estava sendo ameaçada pelo acusado com uma faca e, no momento da abordagem do acusado, foi encontrada durante a revista uma faca, objeto usado para empregar a ameaça contra a vítima.

Encerrada a instrução,
ALAN DOS SANTOS FERREIRA,
foi julgado e ao final condenado à penas de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º “c” do CP), por ter incorrido na pratica delituosa do art. 147 c/c art. 61, II, “f” do CPB, pena corporal que foi suspensa pelo período de prova de 02 anos, mediante algumas condições, segundo os termos do art. 77 e 78 do CPB. Inconformado interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO SURSIS

Na espécie, cediço mencionar que a combativa defesa, não questionou a autoria e a materialidade delitiva, mas tão somente, a dosimetria fixada, ocasião em que o recorrente foi condenado à penas de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º “c” do CP), por ter incorrido na pratica delituosa do art. 147 c/c art. 61, II, “f” do CPB, pena corporal que foi suspensa pelo período de prova de 02 anos, mediante algumas condições (ID 14950094 – Pag. 3 / 4) , segundo os termos do art. 77 e 78 do CPB.

Nesse cenário, a defesa se insurgiu alegando que
aplicação do susis teria sido muito mais gravoso que a pena originariamente mensurada. Nesses moldes, asseverou que a pena fosse cumprida em
prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista que a suspenção imposta acaba por ser mais gravosa. Nesses termos, inviável o pleito defensivo.

Destarte observar, o inarredável dever do juízo em proferir uma decisão, que no presente caso foi condenatória e por consequência, foi fixada
uma sanção e o regime inicial de cumprimento da pena, a qual, poderá, verificados os requisitos legais, ser condicionalmente suspensa por dois anos. Lado outro, a parte contrária tem a faculdade de acatar ou renunciar aos sursis, na eventualidade de não concordar com os termos ou condições estabelecidas, bem como compreender ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Contudo, a controvérsia deve ser dirimida na audiência admonitória, uma vez que caberia ao juízo singular do caso, apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. A C Ó R D Ã O R E C O R R I D O E M C O N S O N Â N C I A C O M A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher.3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido."(STJ, AgRg no AREsp n. 1.865.291/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 77, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DO SURSIS OU, SUBSIDIÁRIO, DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 2. Inviável, nesse momento, a revogação dos sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar aos sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 3. Na hipótese dos sursis simples, admite-se que o Julgador estabeleça outras condições às quais a suspensão condicional da pena ficará subordinada, desde que adequadas ao caso concreto, além das legalmente previstas, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (HC n. 440.286/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1834873 SP 2019/0252798-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020).

Com efeito, diante das argumentações
ut supra
, inviável nesse primeiro momento, operar-se uma revogação ou recusa dos sursis concedido pelo magistrado a quo, devido a sistemática jurídica exigir que somente após o trânsito em julgado e, designação da audiência admonitória pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 160 da LEP, ocasião em que poderá haver a renuncia ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entender ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ALAN DOS SANTOS FERREIRA,
condenado à penas de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial ABERTO (art. 33, § 2º “c” do CP), por ter incorrido na pratica delituosa do art. 147 c/c art. 61, II, “f” do CPB, pena corporal que foi suspensa pelo período de prova de 02 anos, mediante algumas condições, segundo os termos do art. 77 e 78 do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 06/08/2024